Tribunal: TJDFT
Processo: 0701088-53.2020.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0701088-53.2020.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS FILHO, VANUSA ALVES DOS SANTOS APELADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL ALAMEDA DOS IPES D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS FILHO e VANUSA ALVES DOS SANTOS, contra decisão de ID – 22146957. De acordo com as razões recursais, os embargantes requerem que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 22726705. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se CONDOMINIO RESIDENCIAL ALAMEDA DOS IPES, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 26 de janeiro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator